Tribunal: TJSP
Processo: 1004474-33.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. Pretensão de imediata nomeação da impetrante, que foi classificada em 18o lugar para cadastro de reserva de concurso de 2015. Impossibilidade. A abertura de novo concurso para função semelhante (caráter temporário) não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. Pretensão de imediata nomeação da impetrante, que foi classificada em 18o lugar para cadastro de reserva de concurso de 2015. Impossibilidade. A abertura de novo concurso para função semelhante (caráter temporário) não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos classificados para cadastro de reserva de concurso anterior (cargo efetivo). Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (RE 837.311/PI, Tema 784). Não comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Preenchimento das vagas que está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Irrelevância de contratação temporária para o exercício de função, sob regime jurídico diverso. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004474-33.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
DANIELLE CARDOSO DO ROSÁRIO, são apelados SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ e
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13727
Apelação
1004474-33.2019.8.26.0292 DC (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública do Foro de Jacareí
Apelante
Danielle Cardoso do Rosário
Apelados
Município de Jacareí e Secretário de Administração e Recursos Humanos
do Município de Jacareí
Juíza de Primeiro Grau
Rosangela de Cassia Pires Monteiro
Decisão/Sentença
5/8/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES E
VETORES. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. Pretensão de imediata
nomeação da impetrante, que foi classificada em 18o lugar para
cadastro de reserva de concurso de 2015. Impossibilidade. A
abertura de novo concurso para função semelhante (caráter
temporário) não gera automaticamente o direito à nomeação de
candidatos classificados para cadastro de reserva de concurso
anterior (cargo efetivo). Entendimento firmado pelo STF, em
repercussão geral (RE 837.311/PI, Tema 784). Não comprovação
de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Preenchimento das vagas que está sujeito a juízo de conveniência
e oportunidade da Administração. Irrelevância de contratação
temporária para o exercício de função, sob regime jurídico
diverso. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DANIELLE CARDOSO DO ROSÁRIO contra a
r. sentença de fls. 150/4 que, em mandado de segurança impetrado contra o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO
DE JACAREÍ, denegou a ordem pela qual se buscava obter a suspensão do
Processo Seletivo Simplificado no 008/2019 (contratação temporária), bem como
obter sua imediata nomeação, em concurso público (Edital 002/2015), para o
provimento de cargo efetivo de Agente de Controle de Zoonoses e Vetores, em
que constava classificada no cadastro de reserva.
Requer a impetrante a procedência do pedido, fls. 158/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 206/14.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento, fls. 230/2.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A impetrante prestou concurso público no ano de 2015, para o cadastro de
reserva do cargo de Agente de Controle de Zoonoses e Vetores do Município
de Jacareí, para o caso de surgir vaga ou, eventualmente, ser criada dentro do
prazo de validade do concurso (Edital 002/2015), fls. 12/26.
Ficou na 18a colocação na classificação final, para o cadastro de reserva,
(Boletim Oficial do Município de Jacareí, de 27/2/2016), fls. 34.
Em 18/4/2019, afirma que Administração anunciou “a abertura do Edital de
Contratação no 008/2019 (doc.04), através de Processo Seletivo Simplificado
regulado pela Lei Complementar 4550, de 26 de fevereiro de 2001 (doc.05), a
contratação por prazo determinado de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por
igual período ou inferior, para o cargo de Agente de Combate a Endemias os quais
iram desempenhar atividades junto à Secretária de Saúde”, fls. 45/74.
Impetrou o presente mandamus para obter a suspensão do Processo Seletivo
Simplificado no 008/2019 e sua imediata nomeação e posse para o cargo de
Agente de Controle de Zoonoses e Vetores, atualmente descrito como Agente de
Combate às Endemias, respeitando, assim a ordem de classificação do concurso no
002/2015. Entende ter preferência na classificação do atual Processo Seletivo
Simplificado, em que se busca contratação de agentes de combate as endemias
por prazo determinado. Pleiteou a concessão da ordem e defende ter direito
líquido e certo à nomeação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença denegou a segurança sob a seguinte fundamentação:
(...) novo entendimento foi adotado no julgamento de recurso
extraordinário em sede de repercussão geral, daí se extraindo o
Tema 784.
Assim, o candidato que tenha sido aprovado dentro do número de
vagas possui direito subjetivo à nomeação, desde que não haja
situação excepcional de ordem econômica e financeira que
justifique a não contratação.
Portanto, o candidato deve fazer prova cabal da arbitrariedade
para fazer jus à convolação de seu direito. No caso dos autos, a
autora foi aprovada na posição no 18 da lista de aprovados do
concurso público no 002/2015 realizado para preenchimento de
cargos efetivos de Agentes de Controle de Zoonoses hoje
denominado Agente de Combate às Endemias.
O concurso foi homologado e está dentro do prazo de validade.
Porém, a administração pública abriu o processo seletivo no
008/2019 para contratação de agentes de combate às endemias,
em caráter temporário, para fazer frente ao combate do mosquito
aedes aegipty, postura, a meu ver, que é adequada e se harmoniza
com seu campo de discricionariedade.
Ressalte-se que os agentes temporários do processo seletivo no
008/2019 não ocupam cargo efetivo e servem apenas para atender
necessidade temporária e excepcional interesse público, tais como,
aumento dos casos de dengue.
Ou seja, não há identidade entre os regimes de contratação
(efetivo e temporário), razão pela qual não se sustenta a tese de
preterição.
Em razão disso, não há como reconhecer direito público subjetivo
à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.
Nesse contexto, não houve qualquer arbitrariedade na postura do
Município, notadamente porque os candidatos remanescentes
sabiam que suas respectivas condições lhe garantiriam apenas a
expectativa de direito.
Sem a prova da arbitrariedade, não há falar em convolação da
expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, a autora não faz jus à nomeação.
Não havendo que se falar em preterição quando da contratação
de agentes temporários, uma vez que estes não detêm cargo
efetivo.
Com razão.
O c. Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE
837.311/PI (Tema 784), fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por
parte da administração, caracterizada por comportamento tácito
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital;
II Quando houver preterição na nomeação por não observância
da ordem de classificação;
III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de
candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima.”
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou para
formação de cadastro de reserva de vagas têm mera expectativa de direito à
nomeação. O preenchimento das vagas está sujeito a juízo de conveniência e
oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à contratação temporária, o col. STF fixou a seguinte orientação, em
nova repercussão geral (RE 658.026/MG, Tema 612):
“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se
considere válida a contratação temporária de servidores públicos,
é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)
o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja
temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a
contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços
ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das
contingências normais da Administração.”
O e. Superior Tribunal de Justiça entende, ainda, que, “para que a contratação
temporária seja considerada como ato arbitrário e imotivado, faz-se necessária a
comprovação de que não se destina ao surgimento de vacância existente em
razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo” (AgInt no RMS
54.104/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5/12/2017).
No caso, não ficou comprovada irregularidade nas contratações temporárias
para exercer função de caráter transitório e excepcional.
Conforme esclarecido pelo Município, em contestação, a fls. 106/10:
“(...) O ano de 2019 tem demonstrado uma experiência nova sobre
a dengue no Estado de São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santos e
Rio de Janeiro. Alguns municípios já se encontram em situação de
epidemias e vários deles já decretaram situação de emergência. As
temperaturas médias em São Paulo têm se mostrado elevadas o
que encurta o ciclo de eclosão do mosquito vetor da doença.
No Estado de São Paulo o aumento dos casos de dengue, em
2019, ultrapassa 2.100%, conforme fonte do Ministério da Saúde
(...)
Metade das mortes registradas no país até março de 2019 por
causa da doença ocorreram no Estado de São Paulo, cerca de 31
mortes.
(informações:
https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2019/03/26/casos-de-dengue-em-sp-
aumentammais-de-2100percent-diz-ministerio-da-saude.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acessado em 11 de junho de 2019, as 09h43min).
Este quadro é agravado pela circulação do sorotipo 2 do vírus da
dengue, que é o tipo mais agressivo, conhecido por causar
hemorragias, que podem levar à morte do paciente.
Ante esta situação de perigo, e observando a necessidade de ação
imediata da equipe da Vigilância Sanitária, o Município de Jacareí
abriu
Processo
Seletivo
Simplificado
008/2019,
para
a
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, com PRAZO DETERMINADO, POR
PERÍODO DE 6 MESES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,
PARA TRABALHAR NO COMBATE A SURTOS ENDEMICOS, E/OU
EPIDÊMICOS TEMPORÁRIOS, com fulcro inciso IX, artigo 37 da
CF/1988 e na Lei Municipal 4550/2001(...)
O edital do Processo Seletivo Simplificado 008/2019, trata de
contratação de servidores que EXERCERÃO funções, porém, não
como integrantes de um quadro permanente dos servidores
públicos, mas em caráter transitório e excepcional, conforme
previsão constitucional (...)
Logo, o objeto do certame 008/2019 difere, e em muito do objeto
do Concurso Público 002/2015 prestado pela autora.”
O representante da Procuradoria de Justiça também foi enfático ao apontar a
ausência de identidade entre os certames de 2015 e de 2019, a fls. 232:
“Nessa mesma toada, o processo seletivo posterior sob
no0008/2019 para contratação temporária não se reveste de
ilegalidade (fls.55/74). O processo seletivo 008/2019 tem objeto
diverso do concurso público realizado pela apelante, ainda que se
trate de Agente de Combate a Endemias, uma vez que se trata de
contratação temporária pelo prazo determinado de 6 meses
(fls.55) em razão do aumento de casos de dengue (fls.105/113 e
115/117). Referidos agentes são temporários e não ocupam cargo
efetivo. Desta feita, sequer restou comprovada a identidade de
objeto entre o certame e o processo seletivo, tendo em vista que
os regimes de contratação são diversos, sendo o primeiro para
cargo efetivo e o segundo temporário.
Assim, não restou comprovada a prova pré-constituída capaz de
delinear o direito líquido e certo da apelante. Constata-se que não
há identidade de objeto entre o certame 002/2015 e o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seletivo 008/2019, de modo que não há que se falar em preterição
(...)”.
Dessa forma, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação da
impetrante, tendo em vista que sua classificação foi apenas para o cadastro
de reserva do concurso público do Município de Jacareí, no ano de 2015.
Irrelevante a contratação temporária no ano de 2019, para o exercício de
função similar, sob regime jurídico diverso.
Nesse sentido:
Apelação 0026757-42.2018.8.26.0053
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/05/2019
Ementa: APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso público.
Aprovação fora do número de vagas previstas no Edital. O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as
hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
administração. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.
Apelação 1001700-51.2016.8.26.0125
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: Capivari
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/02/2017
Ementa: Mandado de segurança. Concurso público para Professor
de Desenvolvimento Infantil no município de Capivari. Invocação
de direito subjetivo à nomeação. Vagas ofertadas regularmente
preenchidas. Inexistência de prova suficiente de cargos vagos ao
alcance da classificação da impetrante. Irrelevância da contratação
de temporários para o exercício de funções atividade sob regime
jurídico diverso. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL